Tribunal: TJDFT
Processo: 0003842-09.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINARES. NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há que se falar em sentença extra petita ou em violação ao princípio da congruência quando o magistrando, analisando o caso concreto, valeu-se de fundamentação jurídica diversa, que reputou adequada a solucionar a lide, culminando na improcedência do pedido autoral.
2. Nos termos do art. 10 do CPC, que trouxe uma nova vertente ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, LV, da CF), “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”.
3. Identificada ofensa ao princípio do contraditório, na medida em que o magistrado sentenciante interpretou e realizou o enquadramento jurídico dos fatos narrados de forma inédita, por meio da aplicação do instituto da desapropriação judicial, sem que antes tenha oportunizado às partes manifestarem-se a respeito de tal fundamento, anula-se a sentença, a fim de que os autos retornem à primeira instância e às partes seja dado o direito de se expressarem, caso queiram, acerca do tema.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.